Tribunal: TJDFT
Processo: 0700103-63.2020.8.07.0011
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ATOS LIBIDINOSOS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. COERÊNCIA E HARMONIA. AUSÊNCIA DE LAUDO. DESNECESSIDADE. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos crimes praticados com violência sexual, a palavra da vítima deve ter uma consideração maior se comparado com outros delitos, principalmente pela ocorrência de forma sempre clandestina, e quando se coaduna com outros elementos probatórios.

2. Pelos depoimentos prestados, é possível perceber unicidade entre as versões apresentadas pela vítima e pelos demais informantes e testemunhas, os quais mantêm a mesma narrativa, tanto na delegacia quanto em juízo.

3. O laudo de exame de corpo de delito não é imprescindível para a apuração dos crimes contra a dignidade sexual, quando se trata de prática de atos libidinosos, já que não deixam vestígios.

4. A ameaça é delito formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de lhe temor. Assim, o que se deve verificar, para que seja configurado o crime, é se a ameaça foi eficaz, ou seja, se causou intimidação à vítima, incutindo-lhe o temor de sofrer um mal injusto.

5. Correta a aplicação do benefício da continuidade delitiva, com fundamento no art. 71, caput, do Código Penal, quando comprovado que o crime ocorreu mais de uma vez, em condições semelhantes de tempo, lugar, modus operandi e com unidade de desígnio.

6. Apelação conhecida e desprovida.